Tribunal: TJDFT
Processo: 0733955-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733955-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702574-53.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte exequente, ora agravante, de renovação de consulta ao Sistema de Busca de Ativos – Sisbajud na modalidade reiterada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Relata diversas negativas na tentativa de localizar bens da parte agravada, sendo que o último pedido para realizar a pesquisa Sisbajud, de maneira reiterada, restou indeferido pela decisão agravada. Afirma que busca a satisfação de crédito no valor de R$ 455.030,92, e que, após diversas tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis em nome do executado, requereu nova pesquisa via SISBAJUD. A última tentativa, realizada em junho de 2025, teria resultado parcialmente frutífera, com bloqueio de valor inferior ao montante devido. O agravante destaca que a ferramenta “teimosinha” permite a reiteração automática de ordens de bloqueio por até 30 dias, com vistas à efetividade da execução. Argumenta que a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de renovação da medida, desde que observada a razoabilidade, o que, segundo o agravante, estaria presente no caso concreto. Além disso, sustenta que a negativa da medida compromete o princípio da cooperação processual, bem como o princípio da duração razoável do processo. Pontua a necessidade de utilização do sistema para localização de bens a fim de satisfazer seu crédito. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja realizada pesquisa por meio do sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, confirmando a liminar. Preparo recolhido no ID 75145843. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 243931619 – autos de origem): 1. A parte exequente, por meio da Petição de ID 243893691, requer nova realização de tentativa de penhora através do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. 2. Importa ressaltar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de admitir a possibilidade da reiteração do pedido de penhora via SISBAJUD, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade ante as particularidades do caso concreto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) - Sem negrito no original. (grifo nosso) 3. Todavia, no caso em comento, o pedido da parte exequente não atende ao princípio da razoabilidade, notadamente porque a última consulta ao SISBAJUD na modalidade “teimosinha” foi realizada em junho do corrente ano, ou seja, há um mês (ID 238475783), e com resultado parcial, considerando ainda que a ordem durou um mês de reiteração. Assim, diante do curto decurso de tempo desde a última diligência, bem como ausência de demonstração de mudança na situação financeira do executado, INDEFIRO o pedido de renovação de pesquisa pelo SISBAJUD. 4. Intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora ou requerer o que for de direito, sob pena de retorno do feito ao arquivo. 5. Prazo: 15 (quinze) dias. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte devedora, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. A realização de nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – Sisbajud (que substituiu o Bacenjud) mostra-se plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do credor, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. COMUNICAÇÃO. ÔNUS. DEVER DE LEALDADE. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. VALIDADE. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CPC. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVIDADE. COLABORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. PESQUISA REITERADA OU TEIMOSINHA. CARÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. ELEVADO DISPÊNDIO DE RECURSO HUMANO E TEMPO AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ressalta-se que o executado já foi citado e, posteriormente, mudou de endereço sem comunicar o juízo. A hipótese é expressamente prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, sendo consideradas válidas as intimações enviadas ao endereço conhecido, uma vez que os próprios agravados não atenderam ao seu dever de lealdade e deixaram de informar onde podem ser localizados. 2. É possível a renovação de pesquisa ao sistema Sisbajud quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 3. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional. 4. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 5. De qualquer modo, diante da carência de elementos de convencimento ou de sua indicação pela parte agravante; a escassez de fundamentos para o pleito de penhora reiterada por 30 dias via SISBAJUD, conforme solicitado, a inexistência de indicação de provas que permitam um convencimento sobre a existência desse direito processual subjetivo no caso sub judice; e o elevado dispêndio de recurso humano e tempo ao órgão judiciário para o acompanhamento das ordens e constrições diárias, mas sem qualquer perspectiva concreta de sucesso, tenho que o recurso merece provimento apenas parcial, e para permitir uma única pesquisa e em razão do tempo decorrido. 6. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1734141, 07195540520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1729458, 07129026920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) No caso dos autos, a pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, foi realizada em 5 de junho de 2025 (238475791 dos autos de origem), logrando êxito apenas parcial no bloqueio de quantia. Assim, não há razoabilidade em repetir a pesquisa neste momento. Ausente a razoabilidade e ante o curtíssimo decurso de tempo da última pesquisa, que foi realizada reiteradamente, tem-se como incabível a nova repetição neste momento processual. Este é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. CURTO LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. FUNCIONALIDADE DO SISTEMA. USO INDISCRIMINADO. CAUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça. 2.Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. 3. O curto lapso temporal decorrido entre a última tentativa de bloqueio infrutífera e o novo pedido, inferior a um ano, afasta o critério da razoabilidade, visto como condicionante ao deferimento da medida requerida, sobretudo quando considerada a ausência de indícios de alteração na situação econômica da parte executada que justifiquem nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo. 4. No que tange ao uso da “teimosinha”, pela qual a ordem de bloqueio se renova diária e automaticamente, conquanto se trate de ferramenta eletrônica com boas perspectivas, é certo que o sistema indicado necessita de ajustes a fim de que possa ser mais útil aos fins executórios e que não se apresente como situação que traria uma atividade incessante da vara para um único processo, daí que se recomenda prudência na concessão da ordem nessa modalidade e a fixação judicial de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada até o bloqueio do valor necessário para o cumprimento da obrigação, sob pena de sobrecarregar os serviços da Vara, prejudicando o andamento de outros processos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1828432, 0752318-44.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 20/03/2024) Assim, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de agosto de 2025 18:14:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador